Tribunal: TJBA
Processo: 0557280-29.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557280-29.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIRO CONSTRUCAO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

APELADO: BRUNO FARIAS SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO CONSTRUTIVO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL SOB REGIME DE ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO. MODALIDADE EM QUE A RESPONSABILIDADE PELO CUSTO INTEGRAL DA OBRA PERMANECE A CARGO DO PROPRIETÁRIO CONTRATANTE, INCUMBINDO AO CONTRATADO A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA SUSCITADA PELO RÉU EM SEDE DE APELAÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITOU EM PRIMEIRA INSTÂNCIA EM VARA DO CONSUMIDOR. VARAS ESPECIALIZADAS EM RAZÃO DA MATÉRIA. CARÁTER ABSOLUTO DA COMPETÊNCIA QUE ADVÉM JUSTAMENTE DAS ESPECIFICIDADES DO RAMO E DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DAS PARTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, E NÃO O CONTRÁRIO, SUBSISTINDO SUA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE MATÉRIAS CÍVEIS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
, VISTO QUE A PARTE ACIONADA NÃO SE INSURGIU OPORTUNAMENTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DOS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL, HAJA VISTA NÃO SE TRATAR DE CONTRATO DE EMPREITADA E ACIONAMENTO DE GARANTIA DA OBRA. PROVA PERICIAL, PRODUZIDA NOS AUTOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE DEFEITO NA CONSTRUÇÃO CONDUZIDA PELA EMPRESA ACIONADA, A QUEM INCUMBE A REPARAÇÃO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS EVENTUALMENTE APRESENTADAS EM MURO LEVANTADO SOB SUA RESPONSABILIDADE TÉCNICA. CONSTRUÇÃO DE MURO SIMPLES EM TERRENO COM DESNÍVEL QUE CONSTITUI CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA NOS AUTOS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONTRATANTE OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADAS. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE DESPESAS REALIZADAS PELO AUTOR COM DEMOLIÇÃO PARCIAL, REMOÇÃO DE ENTULHO, LIMPEZA E CONFECÇÃO DE LAUDO. GASTOS NECESSÁRIOS PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DISCRIMINADOS EM ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO REQUERENTE. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE PARA AMPARAR O DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO QUE DEVE LEVAR EM CONTA O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. DANO MORAL NÃO PRESUMÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONCRETO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE A INDENIZAÇÃO ATINENTE AO VALOR DA RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA CORRESPONDA AO MONTANTE DO MENOR ORÇAMENTO JUNTADO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, CUJA EXIGIBILIDADE RESTA SUSPENSA DIANTE DOS BENEFÍCIOS DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
0557280-29.2015.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, na qual figura como Apelante
s
e Apelados

Bruno Farias Sampaio
e
Tiro Construção Ltda.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
,

em

conhecer
e dar
provimento

parcial
ao
s
apelo
s
,
para determinar que a reparação material atinente à reconstrução do muro seja no valor de
R$29.640,00 (vinte e nove mil, seiscentos e quarenta reais),
referente ao menor orçamento apresentado (id.
42122356), o qual, somado às demais despesas materiais comprovadas, totaliza
um
montante
de
R$33.150,00 (trinta e três mil, cento e cinquenta reais)
,

redimensionando
-se os
ônus
de sucumbência
n
os termos do voto condutor
,
cuja exigibilidade resta suspensa diante dos benefícios de justiça gratuita deferidos.

Sala de Sessões, de de 2024

Des. Roberto Maynard Frank

Relator